Tribunal: TJES
Processo: 5001880-30.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001880-30.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RERISON MATOS GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. DIREITO À SAÚDE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rerison Matos Gonçalves contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o Estado do Espírito Santo a fornecer tratamento médico e fixou honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00. O embargante alega contradição e omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o valor da causa e o proveito econômico, além de suposta desconsideração do art. 85, § 8º-A, do CPC e do Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para majorar os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão entre o valor da causa e a caracterização do proveito econômico como inestimável; (ii) examinar se houve omissão quanto à análise da tese de honorários irrisórios e à aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC e do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada contradição não se sustenta, pois o valor da causa foi mantido por ausência de impugnação eficaz e como parâmetro inicial razoável, sem prejuízo da caracterização do proveito econômico como inestimável para fins de fixação equitativa de honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

4. A distinção técnica entre o valor da causa e o proveito econômico foi expressamente abordada no acórdão, que ressaltou a natureza fundamental do direito à saúde, cujo benefício transcende qualquer mensuração monetária.

5. A omissão também não se verifica, pois o acórdão enfrentou a tese de que os honorários seriam irrisórios, analisando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como a baixa complexidade da demanda, a ausência de resistência do Estado e o reduzido número de manifestações processuais.

6. O art. 85, § 8º-A, do CPC foi considerado, tendo o acórdão justificado a não aplicação literal dos parâmetros nele previstos em razão da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, diante das peculiaridades da causa.

7. O recurso busca, em verdade, rediscutir fundamentos já analisados e refutar o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não há omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que de forma sucinta, analisando expressamente os critérios legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
RERISON MATOS GONCALVES
contra
o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o
Estado do Espírito Santo
a fornecer o procedimento/tratamento “implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)”, bem como suas respectivas manutenções, e que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, alega, em síntese:
(I)
a existência de contradição no acórdão, pois ao mesmo tempo em que considerou o proveito econômico inestimável, validou a manutenção do valor da causa em R$ 170.000,00, o que, em sua ótica, seriam premissas conflitantes entre si;
(II)
quanto à omissão, alega que o julgado não teria se debruçado sobre a tese de que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) seria
irrisório
e que teria ignorado a imperatividade de aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC, que estabelece parâmetros mínimos para a fixação equitativa, bem como a observância do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pede o provimento do recurso,
para sanar as contradições e omissões alegadas, com efeitos infringentes, para majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem.

Contrarrazões no ID 16879745, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O Embargante aponta a existência de contradição no fato de o acórdão ter, supostamente, mantido a validade do valor da causa em R$ 170.000,00 e, ao mesmo tempo, reconhecido que o proveito econômico seria inestimável.

Tal alegação, contudo, parte de uma premissa equivocada e ignora a lógica e a coerência interna da fundamentação expendida no julgado. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão – ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes partes da fundamentação –, e não a suposta contradição entre a decisão e a prova dos autos, a lei ou o entendimento da parte.

No caso concreto, o acórdão embargado não incorreu em tal vício. A decisão explicou, de forma clara e coesa, a distinção técnica entre o valor atribuído à causa para fins processuais e a natureza do proveito econômico para fins de arbitramento de honorários. O valor da causa, fixado pelo autor com base no custo estimado do procedimento médico, foi mantido na sentença, e confirmado no acórdão, não por representar o exato proveito econômico, mas sim porque o Estado, ao impugná-lo intempestivamente, não logrou êxito em demonstrar sua incorreção, sendo considerado um parâmetro inicial razoável para a demanda.

Por outro lado, ao analisar a fixação da verba honorária, o acórdão adentrou em seara distinta: a qualificação jurídica do benefício obtido pela parte. Nesse ponto, o julgado foi enfático ao assentar que o objeto principal da ação – a efetivação do direito fundamental à saúde e a preservação da vida e da qualidade de vida do paciente – transcende a mera expressão econômica do custo do tratamento. O proveito auferido é, em sua essência, um bem jurídico de valor inestimável.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor:

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, §8º, estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. A aplicação de tal dispositivo ao caso concreto mostra-se acertada, pois, ainda que o procedimento médico pleiteado possua um custo financeiro determinado – o qual serviu de base para a fixação do valor da causa em R$ 170.000,00, montante este que foi mantido pelo Juízo a quo por ausência de impugnação específica e fundamentada pelo Estado e pela reconhecida onerosidade do tratamento –, o benefício primordial alcançado pelo Apelante não se resume a essa cifra, mas sim à garantia de acesso a um tratamento essencial à sua condição de saúde.

Nesse contexto, a manutenção do valor da causa pelo magistrado sentenciante teve por escopo reconhecer a alta complexidade e o custo elevado do procedimento de "implante de estimulador do nervo vago (Terapia VNS)". Tal reconhecimento, contudo, não se confunde com a aferição do proveito econômico para fins de arbitramento de honorários advocatícios, que, na hipótese de ações versando sobre o direito à saúde, assume contornos de inestimabilidade, atraindo a regra da equidade prevista no §8º do art. 85 do CPC.

O Apelante, de forma subsidiária, pleiteia a aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que estabelece: “Nas hipóteses do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Embora a r. Sentença não tenha feito menção expressa a este dispositivo, é certo que a fixação por equidade deve observar os critérios qualitativos elencados no §2º do art. 85 do CPC, quais sejam: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, ressaltou que a demanda se mostrou juridicamente simples, sem maiores complexidades teóricas ou incidentes processuais – foram efetuadas apenas 04 (quatro) petições pela parte requerente -, e que o objeto principal da lide foi satisfeito após o deferimento da tutela de urgência, não tendo havido resistência do ente público quanto ao mérito do fornecimento do tratamento. Tais circunstâncias, aliadas à celeridade relativa do feito, devem ser sopesadas na fixação da verba honorária.

Embora o §8º-A do art. 85 do CPC estabeleça balizas importantes para a fixação equitativa em desfavor da Fazenda Pública, a interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de evitar onerosidade excessiva ao erário em causas de menor complexidade ou em que o trabalho exigido do causídico não justifica a aplicação de valores significativamente elevados, permite a manutenção do montante arbitrado na origem.

Considera-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no contexto específico desta demanda – onde o mérito principal não foi objeto de extensa controvérsia fática ou jurídica por parte do Estado, e o direito do autor foi assegurado primordialmente pela via da tutela de urgência – remunera de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelante, sem impor um ônus desproporcional à Fazenda Pública.

A aplicação dos valores da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, como pretendido pelo Apelante, resultaria em um montante que, dadas as particularidades do caso, poderia ser considerado excessivo, destoando da complexidade efetiva da atuação profissional na fase de conhecimento, que se concentrou na obtenção da medida liminar e no acompanhamento do seu cumprimento.

Destarte, a decisão do Juízo a quo mostra-se consentânea com os princípios que regem a fixação de honorários advocatícios, especialmente quando se trata de Fazenda Pública e de causas cujo objeto principal é a garantia de um direito fundamental de natureza inestimável.

O Embargante sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que o valor fixado a título de honorários seria irrisório e sobre a aplicação do artigo 85, § 8º-A, do CPC.

Novamente, sem razão o recorrente. Uma leitura atenta do voto condutor do acórdão (ID 14531563) demonstra que a questão foi devidamente enfrentada. O voto não apenas confirmou a possibilidade de fixação por equidade, mas também analisou a adequação do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao caso concreto, concluindo que “
remunera de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelante, sem impor um ônus desproporcional à Fazenda Pública
”.

Para tanto, o julgado ponderou expressamente os critérios elencados no artigo 85, § 2º, do CPC, destacando a baixa complexidade procedimental da causa, o número reduzido de intervenções do patrono nos autos (apenas quatro petições), a ausência de resistência do ente público quanto ao mérito da pretensão e o fato de a obrigação ter sido satisfeita em sede de tutela de urgência.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto ao artigo 85, § 8º-A, do CPC. O acórdão mencionou o referido dispositivo e a sua finalidade, mas concluiu que, diante das particularidades da demanda, a aplicação literal dos parâmetros ali contidos (valores da tabela da OAB ou percentual mínimo) resultaria em um montante excessivo e desproporcional à atuação profissional no caso específico, o que justificou a manutenção do valor fixado na origem, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Nesse contexto, a alegação de
contradição e
omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

O recorrente, em verdade, pretende o reexame da matéria que alega como omissa, por não se conformar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual equívoco quanto à conclusão alcançada por esta Colenda Câmara configura erro de julgamento, o qual, por sua natureza, não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso próprio, apto a impugnar a decisão tida por injusta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.